Tribunal: TJDFT
Processo: 0730295-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OMISSÃO. DEPÓSITO PARCIAL. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO. APRESENTAÇÃO IMPUGNAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEÇA NÃO NOMEADA. DESNECESSIDADE. NÃO CABIMENTO. VÍCIO INOCORRENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. Inexistência de omissão, pois o acórdão analisou todas as questões apresentadas de forma clara e fundamentada.
2. Pagamento realizado dentro do prazo do art. 523 do CPC não configura automaticamente pagamento voluntário e não gera preclusão do direito de impugnar o cumprimento de sentença dentro do prazo do art. 525 do CPC.
3. O Código de Processo Civil não estipula peça processual específica para a impugnação ao cumprimento de sentença e a nomenclatura dada à peça processual apresentada não tem tanta significância quanto seu conteúdo, de forma que, tendo sido apresentada petição impugnando o cumprimento de sentença e observando as estipulações do artigo 525 do CPC, necessário entende-la como instrumento hábil para a impugnação.
4. O recurso, em que parte aponta questões que entende omissa não caracteriza, por si só, recurso protelatório, sendo incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC.
5. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração.

6. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido.